Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SERVIÇO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CATARATA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PROCEDIMENTAL OU LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado da parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao valor equivalente das custas da cirurgia, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), com correção monetária desde o efetivo pagamento, além de juros de mora desde a data da citação.
II – Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, em exame realizado em 2018 que constatou a existência de catarata, havia necessidade somente de cirurgia no olho direito e que retornasse ao ambulatório da PMDF para nova aferição da acuidade visual no que concerne ao olho esquerdo. Todavia, alega que o recorrido não retornou ao setor respectivo e realizou a cirurgia sem autorização do responsável (ID 13993306).
III – Por outro lado, o recorrido narra que realizou procedimento em clínica particular, visto que a PMDF recusou autorização para que realizasse a cirurgia de catarata no olho esquerdo por ausência de orçamento.
IV – Diante desse contexto, nota-se que o autor juntou pedido médico para realização da cirurgia no olho direto, sendo autorização pelo setor competente da PMDF (ID 13993302). Todavia, relativamente em relação ao olho esquerdo, com base no documento de ID 13993302, seu pedido de cirurgia foi negado pelo oficial médico de oftalmologia da PMDF.
V – Assim, evidente que inexistiu descumprimento de requisitos e procedimentos legais atinentes à obtenção de autorização pelo recorrido. O recorrido foi examinado e constatada a existência de catarata em ambos os olhos e somente foi autorizada a cirurgia em um deles, não restando alternativa senão realizar o procedimento cirúrgico na forma particular.
VI – Não bastasse isso, conforme documento de ID 13993307, verifica-se que, após juntada de novos documentos no processo administrativo de ressarcimento pelo recorrido junto ao setor competente da PMDF, a médica responsável emitiu novo parecer e registrou pertinência técnica para a realização da cirurgia de catarata no olho esquerdo, ressaltando que constava no sistema da PM pedido de autorização para o procedimento nos dois olhos, mas só o olho direito havia sido autorizado. Sem fundamento a tese do réu no sentido de que o autor não teria retornado para nova avaliação junto ao serviço médico da PMDF, porque o contrário restou comprovado (ID 13993302).
VII – Portanto, a realização de cirurgia às expensas do recorrido deu-se em razão da negativa do centro médico, sem qualquer fundamento procedimental ou legal, obrigando a realização em clínica particular, além do fato de não poder aguardar o agravamento de sua saúde ocular.
VIII – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IX – Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

X - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.